Tribunal: TJMT
Processo: 1028009-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028009-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIA GOMES SERPA - CPF: 983.924.921-53 (AGRAVANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028009-98.2025.811.0000

AGRAVANTE: CLÁUDIA GOMES SERPA

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO LAUDO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Gomes Serpa contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1002209-80.2021.8.11.0009, que revogou a determinação anterior de produção de prova pericial técnica destinada a aferir a regularidade de cobrança em fatura de energia elétrica no valor de R$ 737,38, referente ao mês de julho de 2021. A agravante alega que a prova técnica é essencial para comprovar erro de medição, por se tratar de matéria eminentemente técnica, e sustenta que sua revogação configura cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a revogação da prova pericial técnica, anteriormente deferida, configura cerceamento de defesa quando a parte agravante alega que se trata do único meio apto à elucidação da suposta anomalia na fatura de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e necessidade da sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

A decisão recorrida fundamenta a revogação da perícia na inviabilidade técnica de aferição retroativa do consumo de energia, em virtude do tempo decorrido e da influência de fatores variáveis, como clima e hábitos de consumo, o que inviabilizaria a obtenção de resultados confiáveis.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova considerada desnecessária ou impraticável, especialmente se a controvérsia puder ser resolvida com base nos demais elementos constantes dos autos.

A jurisprudência reconhece a legitimidade da atuação do magistrado na condução da instrução processual, inclusive para indeferir diligências que se revelem inúteis, protelatórias ou tecnicamente inviáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz pode revogar a produção de prova técnica anteriormente deferida quando verificar, com base nas circunstâncias do caso, que a diligência é inviável, desnecessária ou ineficaz para o esclarecimento da controvérsia.

A revogação da prova técnica em razão da impossibilidade de aferição retroativa de consumo de energia elétrica, após lapso temporal considerável, não configura cerceamento de defesa.

A atuação do magistrado na condução da instrução deve observar a efetividade e a utilidade das provas requeridas, conforme os princípios da razoável duração do processo e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1031327-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.02.2025, DJE 09.02.2025; TJMT, AI nº 1005239-82.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.02.2024, DJE 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028009-98.2025.811.0000

AGRAVANTE: CLÁUDIA GOMES SERPA

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLAUDIA GOMES SERPA

em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1002209-80.2021.8.11.0009,
revogou a determinação anterior de produção de prova pericial técnica, anteriormente deferida.

Inconformada a parte agravante, sustenta que tal revogação configura cerceamento de defesa, à medida que a prova pericial, mesmo de forma indireta, é o meio mais idôneo para elucidar a regularidade da medição da fatura impugnada, sobretudo por se tratar de matéria eminentemente técnica.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 308056850.

A tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão id. 308831367.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no id. 313719353, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Conforme o relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLAUDIA GOMES SERPA

em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1002209-80.2021.8.11.0009,
revogou a determinação anterior de produção de prova pericial técnica, anteriormente deferida.

Em síntese, pugna o recorrente pela realização da prova pericial técnica anteriormente deferida, sob o argumento de que se trata do único meio eficaz para aferir eventual erro de medição no consumo de energia elétrica apurado no mês de julho de 2021, cuja fatura, no valor de R$ 737,38, destoou de forma abrupta da média histórica da unidade consumidora, ensejando a propositura da presente demanda.

Consoante se extrai dos autos, a parte agravante não discute a existência da relação de consumo com a concessionária, tampouco nega que houve consumo de energia elétrica, restringindo-se a alegar que houve uma anomalia pontual e injustificada no referido mês, a qual não reflete seu padrão habitual de consumo, de modo que a produção da prova técnica seria indispensável para esclarecer os fatos controvertidos.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, o juiz é o titular da prova, é ele quem deve auferir a real necessidade da realização ou não da prova pericial.

No caso em apreço, a controvérsia versa sobre a regularidade de cobrança contida em fatura de energia elétrica referente ao mês de julho/2021, cuja aferição técnica se tornou, segundo o juízo de origem, impraticável diante do lapso temporal decorrido e da natureza volátil das variáveis que influenciam o consumo, como condições climáticas, hábitos de uso e ocupação do imóvel.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C DIREITO REAL DE MORADIA - DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PLEITEADO PELA PARTE RECORRENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.
(N.U 1031327-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESVIO DE FUNÇÃO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - SUFICIÊNCIA DA PROVA - PRERROGATIVA DO JUIZ (ART. 370, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal”
(STJAgInt/AREsp. 1604351/MG)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005239-82.2023.8.11.0000, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025